Tribunal: TJMT
Processo: 1018529-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AUTOS N.o 1018529-38.2021.811.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT.
Suscitante: Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
Suscitado: Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT em face do Juízo da 3a Vara Cível da mesma Comarca, que declinou da competência nos autos do cumprimento de sentença da ação de obrigação de fazer no 0006788-79.2016.811.0004, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de Pontal do Araguaia/MT.
A ação foi distribuída inicialmente perante a 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, até então, detinha a competência para processar e julgar os feitos relativos à infância e juventude, tendo sido nela sentenciada.
Em seguida, ao ser pleiteado o desarquivamento do feito, para o cumprimento da sentença, os autos foram remetidos ao Juízo da 3a Vara Cível da mesma Comarca, que passou a ter competência para processar e julgar os feitos relativos à infância e juventude. No entanto, ao constatar a presença da Fazenda Pública Municipal no polo passivo da ação, declinou a competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública (4a Vara Cível).
Por sua vez, o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT reputou não configurada a competência da aludida Vara Especializada, tendo em vista que a ação civil pública no 0006788-79.2016.811.0004 tem por objeto a garantia de direitos metaindividuais da infância e juventude, nos moldes dos artigos 148, inciso IV, e 209, ambos da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), tratando-se, em razão disso, de competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e Juventude.
É o relato do necessário.
Decido.
Admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil.
Intime-se o Juízo suscitado para manifestar-se no presente Conflito de Competência (art. 954, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, consoante previsto no artigo 204 do RI-TJMT.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça, nos termos dos artigos 951, parágrafo único e 956, do Código de Processo Civil e artigo 206 do RI-TJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado